Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA ANTERIOR CASSADA. AMPLITUDE DO EFEITO SUBSTITUTIVO DO JULGAMENTO EM GRAU RECURSAL.
1. De acordo com os art. 1.013 e 1.008, do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
2. Como no recurso de apelação anteriormente julgado, interposto pela parte exequente, a matéria impugnada se limitava à extinção do feito sem resolução do mérito, e sendo tal recurso integralmente provido, a consequente cassação da sentença não importa revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da parte então recorrente. A prevalecer tal entendimento, teria havido indevida reforma em prejuízo da própria parte recorrente.
3. Assim, não havendo impugnação pela parte contrária, tampouco melhoria inequívoca da condição financeira da parte – que, inclusive, se encontra em recuperação judicial –, mostra-se obstado ao juiz deixar de reconhecer a vigência do benefício da gratuidade de justiça deferido por ele mesmo.
4. Agravo de instrumento provido.